Tribunal: TCU
Processo: 021.840/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, em 2016, para a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para a municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 16.388/2016 e nos Contratos 16.560/2016 e 16.561/2016 dele decorrentes, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campina Grande, destinados à aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para a municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição no caso concreto e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao TCE/PB e à Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB.